Tribunal: TJSP
Processo: 2124681-13.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE DECRETOS ESTADUAIS QUE IMPUSERAM E VÊM PRORROGANDO A QUARENTENA PARA PREVENÇÃO DO CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE. autonomia federativa garantidA pela Constituição Federal e referendada pela ADI 6.341 do C. STF – PLANO SÃO PAULO QUE REGREDIU TODAS AS CIDADES DO ESTADO À faSE VERMELHA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.